Tribunal: STF
Processo: RE 478994
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. EXECUÇÃO EMBARGADA. 
   

1.	O fato da execução ter sido embargada não foi debatida 
   pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos declaratórios a ele 
   opostos.
2.	Inexistência de argumento capaz de infirmar a 
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios 
   fundamentos.
3.	Agravo regimental improvido.